Tribunal: TJDFT
Processo: 0724499-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724499-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco Sistema S/A Agravados: Liamar Turismo Ltda Gerardo Hamilton Santos Pereira D e s p a c h o Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso (Id. 17745424), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator